Tribunal: STF
Processo: HC 164581
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-20
Data de publicação: 2019-08-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CUSTÓDIA CAUTELAR. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, indicada pelo descumprimento das medidas cautelares impostas e ameaças contra testemunha da acusação. 



    2. Habeas Corpus indeferido.